Tribunal: TCU
Processo: 025.686/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações prolatadas em processo de aposentadoria de ex-servidoras da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o monitoramento das medidas adotadas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro para cumprir as disposições do Acórdão 11903/2016-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 259, inciso II, e 262, § 2o, do Regimento Interno e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018, em: 9.1. acolher as razões de justificativa de André Luiz Chagas Pereira e excluí-lo da relação processual; 9.2. reiterar as determinações contidas no Acórdão 11903/2016-TCU-Segunda Câmara à Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o alerta sobre a possibilidade de aplicação de multa por reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal (art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992), para que a entidade: 9.2.1. cesse, imediatamente, os pagamentos decorrentes da parcela de 3,17% nos proventos de Edio Antunes Suzano e Edis Moreira da Silva, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente (subitem 9.3.1); 9.2.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta deliberação, comprovantes das datas em que os interessados tomaram conhecimento daquele acórdão (subitem 9.3.3); 9.2.3. emita novos atos em favor dos interessados, com supressão das irregularidades verificadas inicialmente, e os submeta ao TCU para nova apreciação, no mesmo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta deliberação (subitem 9.3.4). 9.3. remeter ao TC Processo 029.491/2020-7 - processo autuado em atendimento ao subitem 9.3 do Acórdão 6209/2020-TCU-Segunda Câmara - a análise das propostas contidas nas alíneas "b" a "d" do item 18 da instrução reproduzida no relatório desta deliberação, devendo a Secretaria de Fiscalização de Pessoal adotar as providências necessárias para tanto; 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Universidade Federal do Rio de Janeiro.